Tribunal: STJ
Processo: 5287099-54.2016.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716614 - GO
(2024/0296430-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: FLÁVIO DOURADO GABALDO - GO064974
AGRAVADO
: AUTO POSTO ANTENA 104 LTDA
AGRAVADO
: AUTO POSTO RIANAPOLIS LTDA
AGRAVADO
: RECREIO AUTO POSTO LTDA
AGRAVADO
: EFAM COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVADO
: AUTO POSTO GUAPO LTDA
AGRAVADO
: FERNANDES E PINTO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
AGRAVADO
: AUTO POSTO K 59 LTDA
AGRAVADO
: EA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVADO
: POSTO ALTO HORIZONTE LTDA
AGRAVADO
: ANJOS E ANJOS COM. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
LTDA.
AGRAVADO
: AUTO POSTO K 62 LTDA
AGRAVADO
: TRANSPORTES SAO BENTO EIRELI
AGRAVADO
: LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVADO
: L M COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL PUGA - GO021324
RODRIGO OTÁVIO SKAF DE CARVALHO - GO020064
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SENTENÇA
DECLARATÓRIA
DO
DIREITO
AO
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
QUANTO
AOS
VALORES
POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TEMA 831/STF.
Documento eletrônico VDA54672424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:38:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 208f2c9b-9bac-41e8-88de-ee6910b13638

Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015,
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
2.
cumprimento de sentença declaratória em mandado de
segurança, para fins de expedição de precatório quanto aos
valores pagos após à impetração, não havendo declaração de
indébito relativo a período anterior à propositura da ação.
A sentença declaratória do direito ao indébito tributário
3.
autoriza o contribuinte a satisfazer sua pretensão mediante
compensação tributária, no âmbito administrativo, ou mediante
expedição de precatório judicial, sem caracterização de
violação da coisa julgada. Entendimento ratificado pela
Primeira Seção, na sistemática dos recursos repetitivos, no
julgamento do
e sedimentado na
REsp n. 1.114.404/MG;
Súmula 461 do STJ.
A Primeira Seção, no julgamento do Tema Repetitivo n.
4.
ratificou jurisprudência pacificada deste Tribunal
228/STJ,
Superior no sentido de que “[a] sentença declaratória que, para
fins de compensação tributária, certifica o direito de crédito do
contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém
juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os
elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título
executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do
valor devido” (
relator Ministro Teori
EREsp n. 609.266/RS,
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
DJ de
23/8/2006,
.
11/9/2006)
O Supremo Tribunal Federal, à luz das Súmulas 269 e 271
5.
do STF, tem posição de que o indébito tributário declarado em
Documento eletrônico VDA54672424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:38:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 208f2c9b-9bac-41e8-88de-ee6910b13638

mandado de segurança só autoriza a expedição de precatório
para pagamento dos valores recolhidos entre a data da
impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva: “A
restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança
já foi expressamente admitida por esta Corte no Tema 831 da
repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da
impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva”
(RE 1480775 ED, Relator Ministro Alexandre De Moraes,
Primeira Turma, julgado em 05-06-2024, DJe 10-06-2024).
Nessa linha de entendimento, em se tratando de decisão
5.
proferida em mandado de segurança que reconhece a
procedência do pedido de repetição de indébito quanto aos
tributos pagos após a impetração, pode ser utilizada a fase de
cumprimento de sentença para fins de expedição de precatório
judicial.
A propósito: “Independentemente da determinação expressa
6.
na sentença definitiva proferida na ação mandamental, se
houve recolhimento indevido de tributo a partir da propositura
da ação, não há que se falar em violação da coisa julgada a
impedir o cumprimento de sentença para repetição de valores
pagos a tal título, sendo inviável tão somente a pretensão de
devolução de quaisquer valores anteriores à impetração” (AgInt
no
rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.019.699/RS,
Primeira Turma, DJEN
. Cite-se também: AgInt no
2/10/2025)
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.118.292/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
28/4/2025;
Rcl n.
relator Ministro Humberto Martins, Primeira
5.930/PE,
Seção, julgado em
DJe de
28/3/2012,
3/4/2012.
.
7 Tese de julgamento:
7.1. A sentença declaratória do direito ao indébito tributário
autoriza o contribuinte a satisfazer sua pretensão mediante
Documento eletrônico VDA54672424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:38:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 208f2c9b-9bac-41e8-88de-ee6910b13638

compensação tributária ou expedição de precatório judicial,
sem violação da coisa julgada. 7.2. O pagamento dos valores
devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do
mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem
concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no
artigo 100 da Constituição Federal. 7.3. A sentença concessiva
de segurança é título executivo para repetir valores
indevidamente pagos ou retidos após a impetração, sendo
dispensável o ajuizamento de ação autônoma de repetição de
indébito. 7.4. Independentemente da determinação expressa na
sentença definitiva proferida na ação mandamental, se houve
recolhimento indevido de tributo a partir da propositura da
ação, não há violação da coisa julgada que impeça o
cumprimento de sentença para repetição de valores pagos a tal
título.
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54672424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/03/2026 14:38:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 208f2c9b-9bac-41e8-88de-ee6910b13638

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716614 - GO
(2024/0296430-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: FLÁVIO DOURADO GABALDO - GO064974
AGRAVADO
: AUTO POSTO ANTENA 104 LTDA
AGRAVADO
: AUTO POSTO RIANAPOLIS LTDA
AGRAVADO
: RECREIO AUTO POSTO LTDA
AGRAVADO
: EFAM COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS
LTDA
AGRAVADO
: AUTO POSTO GUAPO LTDA
AGRAVADO
: FERNANDES E PINTO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
AGRAVADO
: AUTO POSTO K 59 LTDA
AGRAVADO
: EA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVADO
: POSTO ALTO HORIZONTE LTDA
AGRAVADO
: ANJOS
E
ANJOS
COM.
COMBUSTIVEIS
E
LUBRIFICANTES LTDA.
AGRAVADO
: AUTO POSTO K 62 LTDA
AGRAVADO
: TRANSPORTES SAO BENTO EIRELI
AGRAVADO
: LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVADO
: L M COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL PUGA - GO021324

RODRIGO OTÁVIO SKAF DE CARVALHO - GO020064
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SENTENÇA
DECLARATÓRIA
DO
DIREITO
AO
INDÉBITO
Documento eletrônico VDA53274874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:11
Código de Controle do Documento: 1844c16f-9167-4987-8dc6-17c4c3bd7b47

TRIBUTÁRIO QUANTO AOS VALORES POSTERIORES
À IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIO. TEMA 831/STF.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015,
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
2.
cumprimento de sentença declaratória em mandado de
segurança, para fins de expedição de precatório quanto aos
valores pagos após à impetração, não havendo declaração de
indébito relativo a período anterior à propositura da ação.
A sentença declaratória do direito ao indébito tributário
3.
autoriza o contribuinte a satisfazer sua pretensão mediante
compensação tributária, no âmbito administrativo, ou mediante
expedição de precatório judicial, sem caracterização de violação
da coisa julgada. Entendimento ratificado pela Primeira Seção,
na sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do
e sedimentado na Súmula 461 do STJ.
REsp n. 1.114.404/MG;
A Primeira Seção, no julgamento do Tema Repetitivo n. 228
4.
/STJ, ratificou jurisprudência pacificada deste Tribunal Superior
no sentido de que “[a] sentença declaratória que, para fins de
compensação tributária, certifica o direito de crédito do
contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo
de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os
elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título
executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor
devido” (
relator Ministro Teori Albino
EREsp n. 609.266/RS,
Zavascki, Primeira Seção, julgado em
DJ de
23/8/2006,
.
11/9/2006)
Documento eletrônico VDA53274874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:11
Código de Controle do Documento: 1844c16f-9167-4987-8dc6-17c4c3bd7b47

O Supremo Tribunal Federal, à luz das Súmulas 269 e 271 do
5.
STF, tem posição de que o indébito tributário declarado em
mandado de segurança só autoriza a expedição de precatório para
pagamento dos valores recolhidos entre a data da impetração e a
efetiva implementação da ordem concessiva: “A restituição por
precatório no âmbito de mandado de segurança já foi
expressamente admitida por esta Corte no Tema 831 da
repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da
impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva” (RE
1480775 ED, Relator Ministro Alexandre De Moraes, Primeira
Turma, julgado em 05-06-2024, DJe 10-06-2024).
Nessa linha de entendimento, em se tratando de decisão
5.
proferida em mandado de segurança que reconhece a
procedência do pedido de repetição de indébito quanto aos
tributos pagos após a impetração, pode ser utilizada a fase de
cumprimento de sentença para fins de expedição de precatório
judicial.
A propósito: “Independentemente da determinação expressa
6.
na sentença definitiva proferida na ação mandamental, se houve
recolhimento indevido de tributo a partir da propositura da ação,
não há que se falar em violação da coisa julgada a impedir o
cumprimento de sentença para repetição de valores pagos a tal
título, sendo inviável tão somente a pretensão de devolução de
quaisquer valores anteriores à impetração” (AgInt no
rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.019.699/RS,
Primeira Turma, DJEN
. Cite-se também: AgInt no
2/10/2025)
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.118.292/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
Rcl
14/4/2025,
28/4/2025;
n. 5.930/PE, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
28/3/2012,
3/4/2012.
Documento eletrônico VDA53274874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:11
Código de Controle do Documento: 1844c16f-9167-4987-8dc6-17c4c3bd7b47

.
7 Tese de julgamento:
7.1. A sentença declaratória do direito ao indébito tributário
autoriza o contribuinte a satisfazer sua pretensão mediante
compensação tributária ou expedição de precatório judicial, sem
violação da coisa julgada. 7.2. O pagamento dos valores devidos
pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de
segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve
observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da
Constituição Federal. 7.3. A sentença concessiva de segurança é
título executivo para repetir valores indevidamente pagos ou
retidos após a impetração, sendo dispensável o ajuizamento de
ação autônoma de repetição de indébito. 7.4. Independentemente
da determinação expressa na sentença definitiva proferida na
ação mandamental, se houve recolhimento indevido de tributo a
partir da propositura da ação, não há violação da coisa julgada
que impeça o cumprimento de sentença para repetição de valores
pagos a tal título.
8. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE GOIÁS contra
decisão, assim ementada (fl. 27.820/27.821):

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MANDADO DE SEGURANÇA.
SENTENÇA DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DOS VALORES
PAGOS POSTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA53274874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:11
Código de Controle do Documento: 1844c16f-9167-4987-8dc6-17c4c3bd7b47

JURISPRUDÊNCIA DO STF E
TEMA 831/STF. SÚMULA 461/STJ.
DO STJ. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

A parte agravante sustenta que, mesmo se tratando de valores
reconhecidos entre a data da impetração do mandado de segurança e a
efetiva implementação da ordem concessiva, o pagamento deverá
observar o regime dos precatórios, após apuração a ser realizada por meio
de procedimento próprio, de modo que nem mesmo o Tema 831/STF
autorizou o cumprimento de sentença, diante da necessidade de dilação
probatória para apuração do débito.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE GOIÁS contra
decisão, assim ementada (fl. 27.820/27.821):
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MANDADO DE SEGURANÇA.
SENTENÇA DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DOS VALORES
PAGOS POSTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO STF E
TEMA 831/STF. SÚMULA 461/STJ.
DO STJ. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

A parte agravante sustenta que, mesmo se tratando de valores
reconhecidos entre a data da impetração do mandado de segurança e a
efetiva implementação da ordem concessiva, o pagamento deverá
Documento eletrônico VDA53274874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:11
Código de Controle do Documento: 1844c16f-9167-4987-8dc6-17c4c3bd7b47

observar o regime dos precatórios, após apuração a ser realizada por meio
de procedimento próprio, de modo que nem mesmo o Tema 831/STF
autorizou o cumprimento de sentença.
Sem impugnação.
É o relatório.

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da
decisão agravada deve mantida.
Na espécie, a parte impetrante busca a concessão de segurança para
a restituição do indébito tributário quanto a valores de ICMS pagos a
maior no regime de substituição tributária progressiva, a partir da
impetração.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
cumprimento de sentença declaratória em mandado de segurança, para
fins de expedição de precatório quanto aos valores pagos após à
impetração, não havendo declaração de indébito relativo a período
anterior à propositura da ação.
O pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior é
no sentido de que a sentença declaratória do direito ao indébito tributário
autoriza o contribuinte a satisfazer sua pretensão mediante compensação
tributária, no âmbito administrativo, ou mediante expedição de precatório
da
judicial, sem caracterização de violação
coisa julgada. Entendimento
ratificado pela Primeira Seção, na sistemática dos recursos repetitivos, no
Documento eletrônico VDA53274874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:11
Código de Controle do Documento: 1844c16f-9167-4987-8dc6-17c4c3bd7b47

julgamento do
e sedimentado na Súmula 461 do
REsp n. 1.114.404/MG;
STJ, com a definição da seguinte tese jurídica: “O contribuinte pode optar
por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito
tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”.
A respeito da apuração do
a Primeira Seção, no
quantum debeatur,
julgamento do Tema Repetitivo n. 228/STJ, ratificou jurisprudência
pacificada deste Tribunal Superior no sentido de que “[a] sentença
declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito de
crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém
juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos
da relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação
visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido”
(
relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
EREsp n. 609.266/RS,
Seção, julgado em
DJ de
23/8/2006,
11/9/2006)
Vide:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
SENTENÇA
DECLARATÓRIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO POR VIA DE
PRECATÓRIO
OU
REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR.
FACULDADE
DO
CREDOR.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
-C, DO CPC.
ART. 543
1."A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária,
certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o
tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de
todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título
executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido" (
Ministro Teori Albino Zavascki).
REsp n. 614.577/SC,
2. A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório
ou requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito
tributário, haja vista que constituem, todas as modalidades, formas de
execução do julgado colocadas à disposição da parte quando procedente a
ação que teve a eficácia de declarar o indébito. Precedentes da Primeira
Seção: REsp.796.064 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado
em 22.10.2008; EREsp. No 502.618 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, julgado em 8.6.2005; EREsp. N. 609.266 - RS,
Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 23.8.2006.
Documento eletrônico VDA53274874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:11
Código de Controle do Documento: 1844c16f-9167-4987-8dc6-17c4c3bd7b47

3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do
-C
art. 543
do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.114.404/MG,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
10/2/2010,
1/3/2010)

Cite-se, ainda:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - INDÉBITO TRIBUTÁRIO -
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU O
DIREITO À COMPENSAÇÃO - OPÇÃO POR RESTITUIÇÃO VIA
PRECATÓRIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES.
1. Consoante reiterada jurisprudência deste STJ, pode o contribuinte
manifestar a opção de receber o indébito tributário, certificado por
sentença declaratória transitada em julgado, por meio de precatório ou por
compensação, já que ambos constituem formas de execução da decisão
judicial.
2. Recurso especial conhecido provido.
(
relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
REsp n. 891.758/SP,
julgado em
DJe de
24/6/2008,
13/8/2008)

Aliás, após o reconhecimento da repercussão geral, no RE 889.173
/MS, o Tribunal Pleno do STF, ao definir o Tema 831, decidiu: “O
pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da
impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem
concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100
da Constituição Federal”.
O Supremo Tribunal Federal, à luz das Súmulas 269 e 271 do STF,
tem posição de que o indébito tributário declarado em mandado de
segurança só autoriza a expedição de precatório para pagamento dos
valores recolhidos entre a data da impetração e a efetiva implementação
da ordem concessiva: “A restituição por precatório no âmbito de mandado
de segurança já foi expressamente admitida por esta Corte no Tema 831
da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da
impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva” (RE
1480775 ED, Relator Ministro Alexandre De Moraes, Primeira Turma,
julgado em 05-06-2024, DJe 10-06-2024).
Documento eletrônico VDA53274874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:11
Código de Controle do Documento: 1844c16f-9167-4987-8dc6-17c4c3bd7b47

No âmbito deste Tribunal Superior, citem-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA
CONCESSIVA DA ORDEM. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALORES
PAGOS APÓS A IMPETRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA NÃO
CONFIGURADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Consoante orientação firmada pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento da Reclamação 5.930/PE, a sentença
concessiva de segurança é título executivo para repetir valores
indevidamente pagos ou retidos após a impetração, sendo dispensável o
ajuizamento de ação autônoma de repetição de indébito, sob pena de
ofensa aos princípios da celeridade e da economia processual (AgRg nos
EDcl no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp 1.462.896/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
15/10/2015,
22/10/2015;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 147.017/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
28/8/2012,
13/9/2012)
2. Também se encontra sedimentada a orientação de que "a sentença
concessiva da segurança deve ser considerada título executivo apto a
reparar os danos patrimoniais sofridos, mesmo que não contenha parte
condenatória expressa nesse sentido" (
relatora Ministra
REsp 840.696/PE,
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/5/2008,
11/6/2008,
sem destaque no original).
3. É indiscutível o caráter declaratório da sentença concessiva da
que reconhece ser indevida a cobrança da Contribuição para o
segurança
Financiamento da Seguridade Social (COFINS)-Importação e da
contribuição ao Programa de Integração Social (PIS)-Importação segundo
pretendia a autoridade coatora, de modo que a decisão proferida
configura título executivo judicial a permitir sua execução em relação
aos valores indevidamente recolhidos após o ajuizamento da ação,
sendo, portanto, desnecessário o ajuizamento de ação de repetição de
indébito para esse mesmo fim.
4. Independentemente da determinação expressa na sentença
,
definitiva proferida na ação mandamental se houve recolhimento
indevido de tributo a partir da propositura da ação, não há que se
falar em violação da coisa julgada a impedir o cumprimento de
sentença para repetição de valores pagos a tal título, sendo inviável
tão somente a pretensão de devolução de quaisquer valores anteriores
à impetração.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.019.699/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

Documento eletrônico VDA53274874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:11
Código de Controle do Documento: 1844c16f-9167-4987-8dc6-17c4c3bd7b47

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SENTENÇA DECLARATÓRIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO,
TRANSITADA
EM
JULGADO.
ACÓRDÃO RECORRIDO PELA POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO
VIA DE PRECATÓRIO. CONFORMIDADE COM TESE FIRMADA
EM PRECEDENTE QUALIFICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 -
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Seção deste Tribunal Superior, ao julgar o
repetitivo, definiu que a sentença declaratória do
REsp n. 1.114.404/MG,
direito à compensação de indébito tributário, transitada em julgado,
também possibilita à parte autora a repetição via de precatório ou
requisição de pequeno valor.
3. Orientação jurisprudencial sedimentada na Súmula 461 do STJ: "o
contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória
transitada em julgado".
4. No caso dos autos, o recurso não pode ser conhecido porque o acórdão
recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal
Superior.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.118.292/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
28/4/2025)

Assinale-se ainda a orientação firmada pela Primeira Seção deste
Tribunal Superior, no julgamento da Reclamação n. 5.930/PE, no sentido
de que a sentença concessiva de segurança é título executivo para repetir
valores indevidamente pagos ou retidos após a impetração, sendo
dispensável o ajuizamento de ação autônoma de repetição de indébito, sob
pena de ofensa aos princípios da celeridade e da economia processual.
Confira a ementa do acórdão:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. RETENÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE
RENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALORES RELATIVOS A
Documento eletrônico VDA53274874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:11
Código de Controle do Documento: 1844c16f-9167-4987-8dc6-17c4c3bd7b47

RETENÇÕES POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
PRETENSÃO CABÍVEL EM SEDE DE EXECUÇÃO DA SENTENÇA.
EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra decisão do Juiz Federal da 10a
SJ/PE que, ao extinguir processo de execução de sentença proferida em
sede de mandado de segurança, teria descumprido julgado desta Corte
Superior.
2. Na hipótese, a decisão reclamada afrontou a autoridade do acórdão
proferido nos EDcl no
Isso porque declarou extinta a
REsp 624.275/PE.
execução de sentença proferida em sede de mandado de segurança, por
ausência de título judicial a fundamentar o pedido executório.
3. O título judicial não determinou apenas obrigação de não fazer, pois
também reconheceu o direito à isenção de tributo sobre a complementação
de aposentadoria recebida após 1996, o que, por consequência, incluem as
retenções indevidamente realizadas desde janeiro de 2001, época em que
foi impetrado o writ, até outubro de 2009. Razão pela qual evidenciada a
existência de título executivo para dar início ao processo.
4. Não é necessário o ajuizamento de ação autônoma de repetição de
indébito, porquanto a decisão concessiva de segurança pode ser
executada para repetir valores indevidamente retidos após o
sob pena de ofensa aos princípios da
ajuizamento do mandamus,
celeridade e da economia processual. Precedentes:
Rel.
REsp 933702/SE,
Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 1.12.2008; AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 29.6.2007.
REsp 835323/SP,
Reclamação procedente.
(Rcl n. 5.930/PE, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
28/3/2012,
3/4/2012)

Portanto, em se tratando de decisão proferida em mandado de
segurança que reconhece a procedência do pedido de repetição de
indébito quanto aos tributos pagos após a impetração, pode ser utilizada a
fase de cumprimento de sentença para fins de expedição de precatório
judicial.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53274874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/12/2025 07:44:11
Código de Controle do Documento: 1844c16f-9167-4987-8dc6-17c4c3bd7b47

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.716.614 / GO
Número Registro: 2024/0296430-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
528709954 52870995420168090000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AUTO POSTO ANTENA 104 LTDA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO RIANAPOLIS LTDA
OUTRO NOME : RECREIO AUTO POSTO LTDA
AGRAVANTE
: EFAM COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO GUAPO LTDA
OUTRO NOME : FERNANDES E PINTO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO K 59 LTDA
OUTRO NOME : EA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVANTE
: POSTO ALTO HORIZONTE LTDA
OUTRO NOME : ANJOS E ANJOS COM. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
LTDA.
AGRAVANTE
: AUTO POSTO K 62 LTDA
AGRAVANTE
: TRANSPORTES SAO BENTO EIRELI
AGRAVANTE
: LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVANTE
: L M COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL PUGA - GO021324
RODRIGO OTÁVIO SKAF DE CARVALHO - GO020064
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
Documento eletrônico VDA54620102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:58:57
Código de Controle do Documento: 7bff592e-b486-4799-9c3b-c00742fccf03

PROCURADOR : FLÁVIO DOURADO GABALDO - GO064974
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : FLÁVIO DOURADO GABALDO - GO064974
AGRAVADO
: AUTO POSTO ANTENA 104 LTDA
AGRAVADO
: AUTO POSTO RIANAPOLIS LTDA
AGRAVADO
: RECREIO AUTO POSTO LTDA
AGRAVADO
: EFAM COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVADO
: AUTO POSTO GUAPO LTDA
AGRAVADO
: FERNANDES E PINTO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA
AGRAVADO
: AUTO POSTO K 59 LTDA
AGRAVADO
: EA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVADO
: POSTO ALTO HORIZONTE LTDA
AGRAVADO
: ANJOS E ANJOS COM. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
LTDA.
AGRAVADO
: AUTO POSTO K 62 LTDA
AGRAVADO
: TRANSPORTES SAO BENTO EIRELI
AGRAVADO
: LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA
AGRAVADO
: L M COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL PUGA - GO021324
RODRIGO OTÁVIO SKAF DE CARVALHO - GO020064
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:58:57
Código de Controle do Documento: 7bff592e-b486-4799-9c3b-c00742fccf03